Tribunal: TJSP
Processo: 1002159-95.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Apelações. Embargos à Execução Fiscal. IPTU e Taxa de remoção de lixo domiciliar do exercício de 2015. Município de Santos. DERSA. Reconhecimento de imunidade tão somente em relação ao imposto, mantida a exigência da taxa. Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes. Desacolhimento.

Preliminar arguida em contrarrazões apontando nulidade da CDA. Desacolhimento. CDA que indica o valor

Ementa:
Apelações. Embargos à Execução Fiscal. IPTU e Taxa de remoção de lixo domiciliar do exercício de 2015. Município de Santos. DERSA. Reconhecimento de imunidade tão somente em relação ao imposto, mantida a exigência da taxa. Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes. Desacolhimento.

Preliminar arguida em contrarrazões apontando nulidade da CDA. Desacolhimento. CDA que indica o valor dos tributos de forma individualizada e, assim, possibilita a exclusão do débito inexigível por meio de simples operação aritmética.

Taxa de coleta de lixo domiciliar. Ausência de vícios que maculem a cobrança da taxa instituída pelo CTM (Lei n. 37.750/1971). Requisitos exigidos pela Constituição Federal e pelo CTN atendidos. Inocorrência de total identidade entre a base de cálculo da taxa e de imposto. Aplicabilidade das Súmulas Vinculantes n. 19 e 29 do STF.

Ilegitimidade passiva. Descabimento. DERSA. Empresa pública à qual foi outorgada permissão de serviços e de uso de bens móveis e imóveis (Decreto n. 29.884/1989), tratando-se, a teor do art. 34 do CTN, de possuidora a qualquer título. Inteligência da Súmula 399 do STJ.

DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A. Empresa Pública que, nos termos do artigo 150, VI, "a", § 2o da CF goza de imunidade tributária. Garantia constitucional. Presunção iuris tantum de que o imóvel se destina às atividades essenciais da apelada. Município que não elidiu a presunção. Precedentes do STJ e desta Corte. Sentença de parcial procedência mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015 e do Enunciado administrativo n. 7 do C. STJ.
Recurso da Embargante não provido.
Recurso do Município embargado, igualmente, não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002159-
95.2019.8.26.0562,
da
Comarca
de Santos, em que é apelante DERSA -
DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A., é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE
SOUZA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002159-95.2019.8.26.0562 -Voto no 16517
2
Voto n. 16517
Ano 2020
Apelação n. 1002159-95.2019.8.26.0562
Comarca:
Santos
Apelante:
Dersa Desenvolvimento Rodoviário S.A.
Apelada:
Município de Santos
Apelações. Embargos à Execução Fiscal. IPTU e Taxa de
remoção de lixo domiciliar do exercício de 2015. Município de
Santos. DERSA. Reconhecimento de imunidade tão somente
em relação ao imposto, mantida a exigência da taxa. Pretensão
à reforma manifestada por ambas as partes. Desacolhimento.
Preliminar arguida em contrarrazões apontando nulidade da
CDA. Desacolhimento. CDA que indica o valor dos tributos de
forma individualizada e, assim, possibilita a exclusão do débito
inexigível por meio de simples operação aritmética.
Taxa de coleta de lixo domiciliar. Ausência de vícios que
maculem a cobrança da taxa instituída pelo CTM (Lei n.
37.750/1971). Requisitos exigidos pela Constituição Federal e
pelo CTN atendidos. Inocorrência de total identidade entre a
base de cálculo da taxa e de imposto. Aplicabilidade das
Súmulas Vinculantes n. 19 e 29 do STF.
Ilegitimidade passiva. Descabimento. DERSA. Empresa
pública à qual foi outorgada permissão de serviços e de uso de
bens móveis e imóveis (Decreto n. 29.884/1989), tratando-se, a
teor do art. 34 do CTN, de possuidora a qualquer título.
Inteligência da Súmula 399 do STJ.
DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A. Empresa Pública
que, nos termos do artigo 150, VI, “a”, § 2o da CF goza de
imunidade tributária. Garantia constitucional. Presunção iuris
tantum de que o imóvel se destina às atividades essenciais da
apelada. Município que não elidiu a presunção. Precedentes do
STJ e desta Corte. Sentença de parcial procedência mantida.
Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art.
85, §11, do CPC/2015 e do Enunciado administrativo n. 7 do C.
STJ.
Recurso da Embargante não provido.
Recurso do Município embargado, igualmente, não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002159-95.2019.8.26.0562 -Voto no 16517
3
I Relatório
Trata-se de apelações interpostas contra a r. sentença de p.
282/283, objeto de embargos de declaração acolhidos em parte a p. 306 que, nos autos
de Embargos à Execução opostos pela DERSA Desenvolvimento Rodoviário S.A.
em face do Município de Santos, julgou parcialmente procedente o pedido apenas
para anular a cobrança no tocante ao IPTU, mantida a taxa de remoção do lixo
domiciliar. Em razão da sucumbência mínima por parte da embargante, o município
embargado foi condenado ao pagamento das despesas processuais e da verba honorária
arbitrada em dez por cento sobre o valor da dívida reconhecida.
Em suas razões recursais, a embargante Dersa sustenta, em síntese,
que (i) a CDA padece de nulidade ante a ausência de individualização do IPTU e da
Taxa; (ii) a cobrança da taxa de remoção de lixo domiciliar é calculada segundo a área
do imóvel, parâmetro que não encontra sintonia com o efetivo custo da atividades
estatal correspondente; (iii) o imóvel tributado foi desapropriado para realização de
serviços de Ferry Boat, de interesse coletivo, e encontra-se na posse do DER
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, sendo a embargante
parte ilegítima para figurar na execução fiscal. Nestes termos, requer seja provido o
recurso (p. 308/318). Juntou os documentos de p. 319/350.
Contrarrazões apresentadas a p. 352/357, com considerações de
que (a) a base de cálculo do taxa questionada tem como fato gerador a utilização,
efetiva ou potencial, dos serviços de remoção de lixo domiciliar (art. 96 do CTM); (b)
trata-se de serviço público específico e divisível; (c) o título executivo preenche todos
os requisitos legais, gozando da presunção de certeza e liquidez. Requer o
improvimento do apelo (p. 352/357).
Em seu recurso adesivo, a Municipalidade de Santos objetiva a
reforma parcial da r. sentença sob a alegação de que o fato de a embargante exercer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002159-95.2019.8.26.0562 -Voto no 16517
4
serviço público, não se mostra suficiente para equipará-la à União para fins de
imunidade tributária, uma vez que há exploração de atividade econômica. Requer seja
provido o recurso para reconhecer a exigibilidade do crédito tributário de IPTU (p.
358/365).
Contrarrazões apresentadas a p. 372/382 com considerações
lançadas para a manutenção da r. sentença. Juntou documento a p. 383/391.
II Fundamentação
Primeiramente registra-se que o documento juntado com as
contrarrazões apresentadas pela DERSA se trata de cópia de julgado desta Câmara,
envolvendo as mesmas partes, cujo conteúdo é notoriamente público, tudo a afastar
sua classificação como documento novo e a dispensar a intimação do Município para
sobre ele se manifestar.
Naquele julgado, aliás, restou reconhecida a nulidade da CDA, e a
apelante DERSA pretende seja aplicado o mesmo entendimento ao caso em análise.
Sem razão, contudo.
Isto porque, a CDA copiada a p. 73 destes autos apresenta valores
individualizados tanto para a taxa de lixo, quanto para o IPTU, ao contrário do título
analisado no precedente mencionado a p. 312. Confira-se:
CDA, objeto destes Embargos à Execução (p. 73):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002159-95.2019.8.26.0562 -Voto no 16517
5
CDA, objeto do Agravo de Instrumento n. 2133737-41.2018.8.26.0000 (p. 38):

Assim, em consonância com o entendimento da MMa. Juíza
sentenciante, conclui-se ser possível a exclusão do débito inexigível apenas por
operação aritmética.
Quanto à questão de fundo, os recursos não comportam
provimento.
1. DA TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR
O art. 96 da Lei Complementar Municipal n. 37.750/19711,
estabelece que “A taxa de remoção de lixo domiciliar tem como fato gerador a utilização, efetiva ou
potencial, dos serviços de remoção de lixo domiciliar à disposição dos estabelecimento residenciais e não
residenciais.
1 https://www.santos.sp.gov.br/static/files_www/ctm_2020.pdf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002159-95.2019.8.26.0562 -Voto no 16517
6
Já o art. 98 dispõe que “Calcula-se a taxa anual em função de terreno vago
e da área construída do imóvel, da seguinte forma:
I - IMÓVEIS CONSTRUÍDOS:
ÁREA

R$/M2
a) até 80m2 ..................................... 1,32
b) de mais de 80m2 até 150m2 .......... 2,21
c) de mais de 150m2 ........................ 2,54
II - TERRENOS VAGOS:
ÁREA
R$/M2
a) até 300m2 ..................................
64,51
b) de mais de 300m2 até 600m2 ...... 128,16
c) de mais de 600m2 ......................
344,72
Observa-se, portanto, que o valor da taxa varia em função da
metragem do imóvel, aplicando-se uma base de cálculo para imóveis construídos
(residencial, industrial ou outros) e outra para terrenos não edificados, que, nesse caso,
leva em conta a metragem da testada, correspondendo, desta feita, ao custo do serviço
prestado, em observância ao princípio da retributividade.
Nesse cenário, cumpre ressaltar que a adoção de um ou mais
elementos próprios do IPTU (ex: metragem do imóvel), como base de cálculo da Taxa
de Coleta de Lixo, não ofende o disposto no art. 145, II, § 2o, da Constituição Federal,
conforme entendimento sedimentado em Súmulas Vinculantes, de seguintes teores:
“Súmula 19: A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços
públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou
resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da
Constituição Federal”.
“Súmula 29: É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa,
de um ou mais elementos da base de cálculo própria de
determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre
uma base e outra”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002159-95.2019.8.26.0562 -Voto no 16517
7
Aliás, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
precedente representativo, que deu azo à publicação das súmulas supracitadas, decidiu
que a taxa em questão atende aos requisitos da especificidade e divisibilidade:
“[...] observo, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal fixou
balizas quanto à interpretação dada ao art. 145, II, da CF/1988, no
que concerne à cobrança de taxas pelos serviços públicos de
limpeza prestados à sociedade. Com efeito, a Corte entende como
específicos e divisíveis os serviços públicos de coleta, remoção e
tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de
imóveis, [...]. Decorre daí que as taxas cobradas em razão
exclusivamente dos serviços públicos de coleta, remoção e
tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de
imóveis são constitucionais [...] Além disso, no que diz respeito ao
argumento da utilização de base de cálculo própria de impostos, o
Tribunal reconhece a constitucionalidade de taxas que, na
apuração do montante devido, adote um ou mais dos elementos
que compõem a base de cálculo própria de determinado imposto,
desde que não se verifique identidade integral entre uma base e a
outra” (RE 576.321/QO-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJE 13-02-2009, Tema 146.g.n.).
Ademais, a Suprema Corte já pacificou o entendimento de que, em
relação à taxa de coleta de lixo, o custo de serviço constitui a base imponível da taxa,
porém, para aferir a alíquota, em cada caso concreto, é utilizada a metragem do imóvel,
sendo certo que alíquota não se confunde com a base imponível, sendo respeitado,
portanto, o princípio da isonomia tributária e o da capacidade contributiva, conforme a
seguinte ementa:
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE
COLETA DE LIXO: BASE DE CÁLCULO. IPTU. MUNICÍPIO
DE SÃO CARLOS, S.P. I. - O fato de um dos elementos utilizados
na fixação da base de cálculo do IPTU - a metragem da área
construída do imóvel - que é o valor do imóvel (CTN, art. 33), ser
tomado em linha de conta na determinação da alíquota da taxa de
coleta de lixo, não quer dizer que teria essa taxa base de cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002159-95.2019.8.26.0562 -Voto no 16517
8
igual à do IPTU: o custo do serviço constitui a base imponível da
taxa. Todavia, para o fim de aferir, em cada caso concreto, a
alíquota, utiliza-se a metragem da área construída do imóvel, certo
que a alíquota não se confunde com a base imponível do tributo.
Tem-se, com isto, também, forma de realização da isonomia
tributária e do princípio da capacidade contributiva: C.F., artigos
150, II, 145, § 1o. II. - R.E. não conhecido”. (RE 232.393, Rel.
Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 05.04.2002, g.n.).
Frente ao exposto, conclui-se que a “Taxa de Remoção de Lixo
Domiciliar” atende aos requisitos da especificidade e divisibilidade exigidos para a
cobrança da taxa, já que o serviço é prestado a um número determinado de pessoas,
levando em conta a metragem do imóvel, para utilização individual e, portanto,
mensurável, inexistindo qualquer vício a ser reconhecido.
2. DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
O C. STJ, ao julgar o REsp. n. 1.111.202/SP, dentre as razões de
decidir, explicitou que (sem destaques no original), “Ao legislador municipal cabe
eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no
CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o
possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por
outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação” (REsp 475.078/SP, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).
Não há vício evidente na atribuição da responsabilidade tributária
ao recorrente DERSA em razão da outorga a ela de permissão de uso do bem imóvel
(cf. Decreto n. 29.884/1989, p. 102/104). Nesse sentido a Súmula 399 do C. STJ.
Aliás, em sua petição inicial, a própria embargante esclareceu que
desfruta de permissão para exploração dos terminais intermodais rodo-hidroviários,
marítimos ou fluviais no local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002159-95.2019.8.26.0562 -Voto no 16517
9
3. DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
O artigo 150, inciso VI, “a”, da Constituição Federal, dispõe sobre
a imunidade tributária recíproca dos entes públicos, nos seguintes termos:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios:
[...]
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros.
[...]
§ 2o - A vedação do inciso VI, 'a', é extensiva às autarquias e às
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se
refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas
finalidades essenciais ou às delas decorrentes.”
Pelo princípio da imunidade recíproca (art. 150, VI, “a”), também
denominada intergovernamental, é vedado à União, aos Estados-Membros, ao Distrito
Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns
dos outros, bem como sobre as autarquias e fundações mantidas pelo Poder Público
(são as chamadas pessoas jurídicas de direito público, e a extensão quanto às autarquias
e fundações, naquilo que está vinculado às suas atividades essenciais, está prevista no §
2o do art. 150 da CF).
No caso vertente, o Estatuto Social (p. 38/57) indica que a DERSA
é atualmente uma Empresa Pública Estadual, controlada pelo Governo do Estado de
São Paulo, tendo por objeto (art. 2o, p. 38/39):
I. atuar como concessionária de rodovias submetidas à sua
jurisdição administrativa, mediante decreto do Poder Executivo;
II.atuar como intermediária do Poder Executivo em concessões,
contratações administrativas e convênios que possuam objeto
de natureza viária ou rodoviária, prestando apoio operacional e
consultivo, podendo para tanto:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002159-95.2019.8.26.0562 -Voto no 16517
10
a) construir, pavimentar, operar, ampliar, manter, introduzir
melhoramentos, planejar serviços e obras, executar projetos,
prestar consultoria, gerenciamento e apoio técnico para
operação, construção e manutenção de sistemas e obras de
infraestrutura de transporte;
b) construir
e
explorar
industrialmente,
direta
ou
indiretamente, Centros Rodoviários de Cargas e Fretes,
Terminais Rodoviários de Cargas e Terminais Intermodais
de Cargas, inclusive planejar, projetar, coordenar e controlar
a exploração de equipamentos e instalações destinadas à
transferência, transporte e comercialização de carga
rodoviária e multimodal;
c) explorar, operar e administrar sistemas de distribuição e
transferência intermodal de cargas, estabelecendo diretrizes,
especificações e normas de comodidade dos usuários;
d) baixar instruções e demais atos de caráter normativo, em
assuntos de sua alçada;
e) comercializar suas marcas, patentes, produtos patenteados,
nome e insígnia;
f)
firmar convênios ou contratos com a União, os Estados e
Municípios, assim como suas entidades descentralizadas e
quaisquer entidades privadas, para prestação de Serviços na
área de transportes;
III. exercer atividades úteis ou necessárias ao cumprimento de
suas finalidades;
IV. caberá ainda à Dersa explorar industrialmente, nos termos do
Decreto no 29.884, de 4 de maio de 1989, com a redação que lhe
foi dada pelo Decreto no 30.481, de 26 de setembro de 1989,
como empresa de navegação, os terminais intermodais rodo-
hidroviários, marítimos ou fluviais, com exceção do Porto de
São Sebastião, cabendo-lhe:
a) cuidar da operação, administração e conservação desses
terminais;
b) planejar atividades, serviços e obras, e executar projetos
relacionados com tal objeto;
c) estabelecer diretrizes, especificações e normas necessárias
para o bom desempenho dos encargos decorrentes;
d) baixar regulamentos supletivos, inclusive quanto aos
projetos e de obras, de segurança e de comodidade dos e
especificações técnicas de usuários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002159-95.2019.8.26.0562 -Voto no 16517
11
Ademais, a Lei Federal n. 13.303/20162, que dispõe sobre o estatuto jurídico da
empresa pública, estabelece que “a exploração de atividade econômica pelo Estado
será exercida por meio de empresa pública, de sociedade de economia mista e
de suas subsidiárias” (art. 2o). E, empresa pública, segundo o art. 3o, “é a entidade
dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por
lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela
União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios”.
Destarte, a imunidade tributária está positivada nos dispositivos
supramencionados e abrangem todo o seu patrimônio, desde que vinculado às suas
atividades essenciais e à prestação de serviços públicos, nos termos do § 2o do artigo
150 da CF e artigo 12 do CTN.
Ressalte-se que a imunidade é uma limitação constitucional
absoluta ao poder de tributar, e, desse modo, a cobrança somente poderia ocorrer caso
o Município comprovasse eventual desvio de finalidade do bem imóvel pertencente à
Empresa Estadual, em favor da qual milita a presunção relativa de que todo seu
patrimônio atende aos seus objetivos essenciais.
Nessa esteira, vale reproduzir os seguintes julgados:
“Processual civil. Agravo regimental no agravo em recurso
especial. Imunidade tributária. IPTU. Presunção de que o imóvel
se destina aos fins institucionais da entidade autárquica. Ônus da
prova em contrário. Incumbência do poder tributante.
1. Conforme a orientação jurisprudencial predominante no STJ,
presume-se que o imóvel de entidade autárquica esteja afetado a
destinação
compatível
com
seus
objetivos
e
finalidades
institucionais. Portanto, o ônus de provar que o patrimônio da
autarquia está desvinculado dos seus objetivos institucionais e,
portanto, não abrangido pela imunidade tributária prevista no art.
150 da Constituição, recai sobre o poder público tributante. Com
efeito, assim como cabe ao executado-embargante o ônus da prova
de sua pretensão desconstitutiva, incumbe ao embargado, réu no
2 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002159-95.2019.8.26.0562 -Voto no 16517
12
processo de embargos à execução, a prova do fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor” (REsp 447.649/DF,
1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 1o.3.2004, p. 125 - sublinhamos)
“Processual civil. Agravo regimental. Tributário. Imunidade
tributária recíproca. Bem de propriedade de autarquia. Alegado
desvio de finalidade. Imóvel ao qual não se dá destinação ínsita
aos objetivos públicos da autarquia (terreno baldio ou vago).
Alegado ônus da autarquia-agravada de comprovar a correta
destinação dada ao bem. Necessidade de reabertura da instrução.
Súmula 279/STF.
1. Para concluir que a propriedade imóvel era imune à incidência
do Imposto sobre Propriedade Territorial e Urbana - IPTU, o
acórdão recorrido baseou-se em presunção que admite prova em
contrário: a circunstância de o suposto contribuinte ser autarquia
e, portanto, de dar correta destinação aos bens que possui.
2. A constituição do crédito tributário deve se submeter à atividade
administrativa plenamente vinculada, de modo que deve a
autoridade fiscal zelar pela correta mensuração da carga tributária,
tal como autorizada pela legitimação democrática (regra da
legalidade e princípios da indisponibilidade do interesse público e
da propriedade).
3. Considerada a fundamentação utilizada pelo Tribunal de
origem, a singela alegação de ser dever do contribuinte comprovar
a presença dos requisitos para fruição da imunidade tributária não
afasta a necessária obediência à vinculação do processo de
lançamento tributário. Aplica-se ao caso a Súmula 279/STF.
Agravo regimental a qual se nega provimento”. (AI-AgR 526.787,
Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 7.5.2010)
No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte:
“Agravo de Instrumento
Exceção de pré-executividade em
execução fiscal IPTU DERSA Sociedade de economia mista
Imunidade recíproca Art. 150, VI, a, da CF RE no 817.013/SP
Substituição das pessoas políticas na prestação de serviços
públicos essenciais de interesse de toda a coletividade

Inaplicabilidade da limitação do art. 173, § 2o, da CF Recurso
desprovido”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2128853-32.2019.8.26.0000; Relator (a): Henrique Harris Júnior;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 3a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/08/2019; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002159-95.2019.8.26.0562 -Voto no 16517
13
de Registro: 16/08/2019)
“Apelação Cível Embargos à Execução Fiscal Municipal IPTU
do exercício de 2014
Autarquia - Imunidade tributária

Admissibilidade Inteligência do art. 150, inciso VI, alínea "a" e §
4o, da Constituição Federal
Vinculação do imóvel às suas
finalidades essenciais - Ônus da prova que compete ao ente
tributante
Precedentes
Sentença mantida
Recurso da
Municipalidade
não
provido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1009384-40.2017.8.26.0562; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/05/2019; Data
de Registro: 15/05/2019)
“Execução fiscal. IPTU. Os imóveis desapropriados e explorados
pela DERSA
Desenvolvimento Rodoviário S/A passam a
constituir bens públicos destinados ao atendimento dos interesses
da coletividade (construção, ampliação e melhoramentos das
rodovias). Aplicação da limitação constitucional (imunidade) que
veda a instituição de impostos por um ente federativo sobre o
patrimônio do outro (art. 150, VI "a", CF). Nega-se provimento ao
recurso”. (TJSP; Apelação Cível 1501791-09.2017.8.26.0268; Relator
(a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público;
Foro de Itapecerica da Serra - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data
do Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro: 03/05/2019)
Em suma, não tendo a Fazenda apresentado qualquer elemento
capaz de elidir a presunção de imunidade tributária conferida à Empresa Pública, o
acolhimento dos embargos para anular a cobrança de IPTU era medida necessária.
Mais não é necessário considerar para se concluir que a r. sentença
deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais adicionam-se os
do presente voto.
Por fim, tendo em vista a necessidade de aplicação das regras
processuais contidas no artigo 85, §§ 2o, 11 e 14 do NCPC (já que sentença foi
proferida na vigência do CPC/2015), os honorários advocatícios devem ser adequados
ao proveito econômico obtido por cada uma das partes. Assim, os honorários devidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002159-95.2019.8.26.0562 -Voto no 16517
14
à embargante devem ter como base de cálculo o valor relativo ao IPTU/2015
declarado nulo, e considerando o trabalho adicional realizado em sede recursal, os
honorários advocatícios são majorados em 2% (total de 12% em primeiro e segundo
grau), enquanto que a verba devida ao Município (ou aos seus procuradores, se houver
lei local nesse sentido) fica arbitrada em quinhentos reais (para o primeiro e segundo
grau).
Por derradeiro, com o intuito de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o
(em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II
(princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os elementos
que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nos termos expostos neste Acórdão, nega-se
provimento aos recursos.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)